Tribunal: TJSP
Processo: 1501968-87.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição, diante do crime de bagatela – Não configurado – Alegação de insuficiência de provas para a condenação – Não acolhimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Sentença mantida – Recurso não provido.